Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DENUNCIAÇÃO À LIDE. JULGAMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. BAIXA DE HIPOTECA E OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. SÚMULA 308 DO STJ. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DE CRÉDITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As alegações da Apelante de que é imprescindível a denunciação à lide para incluir o Banco do Brasil no polo passivo desta demanda já foram analisadas no AGI 0739731-92.2020.8.07.0000, no qual foi firmado entendimento de que não é possível denunciar à lide a instituição financeira, uma vez que a relação negocial se submete ao Código de Defesa do Consumidor, bem como não estão configuradas as hipóteses previstas no art. 125 do CPC para a denunciação. 1.1. Além de já ter sido rechaçada a tese de litisconsórcio passivo necessário e denunciação à lide no AGI 0739731-92.2020.8.07.0000, o art. 1.009, §1o, do CPC, estabelece que haverá preclusão quanto às matérias já decididas em agravo de instrumento, não podendo ser novamente discutidas em sede se apelação.

2. A Apelante/Ré não impugnou a quitação dos imóveis pelos Apelados, apresentando como justificativa para a ausência de outorga das escrituras apenas o fato de o Banco do Brasil ter gravado hipoteca, bem como argumenta que o crédito da instituição financeira está no plano de recuperação judicial que lhe foi deferido, de modo que não pode quitar o débito com o Banco do Brasil para baixa do gravame, pois isto impactaria no direito dos demais credores.

3. A obrigação da Apelante perante os Apelados é uma obrigação fazer, e não uma obrigação de pagar, de modo que a novação de crédito com o deferimento da recuperação judicial não se aplica aos Apelados.

4. Cabe à Ré diligenciar com o credor fiduciário de modo que este dê baixa nos gravames, porquanto, por força da súmula 308 do STJ, a hipoteca em questão não tem eficácia perante os adquirentes de imóvel.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, não é possível arbitrar com base na equidade, pois a presente demanda não possui inestimável ou irrisório proveito econômico, tampouco o valor da causa é muito baixo, razão pela qual não se aplica o §8o do art. 85 do CPC.

6. Assiste razão à Ré quanto ao pedido de que sejam imputados honorários de sucumbência aos Autores, uma vez que não houve a sucumbência mínima que atraia o parágrafo único do art. 86 do CPC. 6.1. Logo, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, de modo que as despesas processuais e honorários devem ser pagos pelos Autores e Ré na proporção de 50% para cada.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para redistribuir os ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados.